Tribunal: TJDFT
Processo: 0730953-02.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2021-10-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sandoval Oliveira Número do processo: 0730953-02.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DIOGENES JOSINO TOMAS SUHETT AGRAVADO: RAIMUNDA SILVA DOS SANTOS REPRESENTANTE LEGAL: FLAVIANA SILVA DOS SANTOS D E S P A C H O Trata-se de agravo de instrumento interposto por DIOGENES JOSINO TOMAS SUHETT contra a decisão da 14a Vara Cível de Brasília que, nos autos do cumprimento de sentença n. 0708302-41.2019.8.07.0001, movido em seu desfavor por RAIMUNDA SILVA DOS SANTOS, rejeitou o pedido de declaração de nulidade das publicações realizadas em nome dos patronos do executado e manteve a penhora de percentual dos seus proventos, nos termos do acórdão proferido no AGI n. 0704985-04.2020.8.07.0000 (ID 101755286, origem). Da análise dos autos, observa-se que, apesar de a parte agravante postular a justiça gratuita nas razões recursais, não formulou tal pedido no juízo se origem, embora tenha se manifestado diversas vezes nos autos. Assim, não pode esta Corte revisora enfrentar a questão em sede de agravo de instrumento, sob pena de supressão de instância, máxime considerando a ausência de justificativa, porquanto sequer juntada declaração de hipossuficiência. Em observância ao § 3o do art. 1.017 e parágrafo único do art. 932 do Código de Processo Civil, concedo à recorrente o prazo de 05 (cinco) dias para comprovar o pagamento das custas recursais, sob pena de deserção. Intimem-se. Brasília, 29 de setembro de 2021. Desembargador SANDOVAL OLIVEIRA Relator